Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em duplicatas.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 487, inc. II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em duplicatas.
III – Razões de decidir
4. Na execução embasada em duplicata, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968.
5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
6. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Exaurido o prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.
7. A sentença foi prolatada antes do início da prescrição intercorrente, porque não houve tentativa de localização de bens infrutífera, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A; CPC/2015, art. 921, § 4o; Lei no 5.474/1968, art. 18.